Tribunal: TJES
Processo: 0005435-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005435-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO MISSIONARIA VIDA NOVA

APELADO: CARNEIRO SERRA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA contra acórdão que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em Ação de Cobrança ajuizada por CARNEIRO SERRA LTDA - EPP, com condenação ao pagamento de R$ 1.638,00. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão, por não ter enfrentado a nulidade da citação por edital diante da ausência de tentativa de citação em seus representantes legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao deixar de enfrentar a tese de nulidade da citação por edital; e (ii) estabelecer se a citação por edital foi válida diante da ausência de diligências para localizar o representante legal da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta a tese central do recurso, no caso, a nulidade da citação editalícia sem o esgotamento das tentativas de localização do representante legal da pessoa jurídica.

5. Reconhece-se erro material na fundamentação do acórdão embargado, que apontou como recorrente pessoa estranha à lide, além de afirmar inexistentes “inúmeras tentativas” de citação.

6. A citação por edital, por ser forma ficta, tem caráter excepcional e exige o esgotamento dos meios razoáveis para localização do réu (CPC, art. 256, § 3º).

7. Tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível que se tentem diligências para localizar e citar seu representante legal ou sócio administrador (CPC, arts. 242 e 248, § 2º), antes de recorrer à citação editalícia.

8. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a nulidade da citação por edital quando ausentes tais diligências, reafirmando que a busca do representante legal constitui requisito essencial à validade do ato citatório.

9. Constatada a nulidade da citação editalícia, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital de pessoa jurídica somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização de seu representante legal ou sócio administrador.

2. O acórdão que não enfrenta a tese central suscitada em recurso incorre em omissão sanável por Embargos de Declaração.

3. A indicação de fatos estranhos aos autos caracteriza erro material, passível de correção nos Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 242, caput, 248, § 2º, e 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJDFT, Apelação 0704161-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 15.03.2023, DJe 07.04.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.134423-0/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 14.08.2025; TJPR, Apelação Cível 0000751-03.2024.8.16.0041, Rel. Des. Irajá Pigatto Ribeiro, 14ª Câmara Cível, j. 28.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA
em face do v. acórdão deste órgão colegiado (ID 11593966) que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 1.638,00 em Ação de Cobrança movida por
CARNEIRO SERRA LTDA - EPP.

Em suas razões (ID 13612638), a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese central de sua apelação, ao saber, a nulidade da citação por edital ante a ausência de tentativa de citação na pessoa de seus representantes legais; e
(ii)
o acórdão incorreu em contradição ao indicar que houve o esgotamento dos meios de localização do réu. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença.

A embargada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VIDA NOVA
em face do v. acórdão (ID 11593966) que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 1.638,00 em Ação de Cobrança movida por
CARNEIRO SERRA LTDA - EPP.

Em suas razões (ID 13612638), a embargante sustenta, em síntese, que
(i)
o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a tese central de sua apelação, ao saber, a nulidade da citação por edital ante a ausência de tentativa de citação na pessoa de seus representantes legais; e
(ii)
o acórdão incorreu em contradição ao indicar que houve o esgotamento dos meios de localização do réu. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença.

A embargada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

De início, conheço dos embargos, eis que presentes os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AR DEVOLVIDO POR MOTIVO “DESCONHECIDO”. MESMO ENDEREÇO OBTIDO NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUCESSO DA CITAÇÃO COM A REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital pressupõe o desconhecimento da localização do Réu, o que, no caso em apreço, restou constatado pelo retorno do Aviso de Recebimento da Carta de Citação, atestando o motivo da devolução com o registro de “desconhecido”, a teor do que se verifica à fl. 26-v.

II. O Magistrado de Primeiro Grau efetuou tentativa de obtenção de outros endereços, por meio eletrônico, não logrando êxito, todavia, na obtenção de informação diversa daquela, pelo que, restou deferido o pedido de citação editalícia, conforme Decisão de fl. 31, e respectiva documentação de fls. 32/34.

III. “A requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.” (STJ; REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

IV. Na hipótese, fora procedida à pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo como determina o § 3º do artigo 256, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital.

V. A Recorrente, através da Defensoria Pública Estadual, não trouxe qualquer indício de prova de que a realização de outras diligências, nos endereços já conhecidos, poderia evidenciar o êxito do procedimento citatório.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (destaquei):

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança em que, frustrada a tentativa de citação postal da ré (fl. 26-v), e após consultas a sistemas conveniados que retornaram o mesmo endereço (fls. 32/34), o juízo deferiu a citação por edital (fl. 31), sem que houvesse qualquer diligência para localizar e citar a pessoa jurídica na pessoa de sua representante legal, cuja identidade era conhecida nos autos (fl. 57).

A tese central da apelação interposta pela curadoria especial foi, justamente, o
error in procedendo
decorrente da nulidade deste ato citatório.

Neste contexto, adianto que, analisando detidamente o acórdão embargado,
verifico que assiste razão à embargante.

Ao meu ver, o v. acórdão embargado, de fato, padece dos vícios apontados. Primeiramente, configura-se a
omissão
, pois o julgado não enfrentou, de maneira direta e fundamentada, a tese central do recurso de apelação, qual seja, a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento dos meios de localização da pessoa jurídica,
especificamente a falta de diligências para encontrar sua representante legal.
O acórdão limitou-se a validar o ato citatório de forma genérica, sem, contudo, debater o ponto nevrálgico da controvérsia devolvida a esta Corte.

Além da omissão, a embargante aponta a existência de contradição, alegando que o acórdão concluiu pelo esgotamento das diligências de forma inconsistente com os fatos dos autos. Tal vício, na verdade, decorre de um manifesto
erro material
,
que reconheço de ofício. Explico.

O acórdão fundamenta sua conclusão em premissas fáticas que não são corroboradas pelos elementos constantes nos autos, especificamente no seguinte trecho, o qual peço vênia para reproduzir abaixo:

Na espécie, restou verificado, por inúmeras tentativas, conforme se verifica das Certidões de fls. 29 e 48, a impossibilidade de se encontrar o Recorrente EDINALDO CAMPISTA SANTOS, não se sabendo a localização de sua atual residência, o que, ao meu sentir, concorre para a conclusão de que se encontra em local incerto e não sabido, tal como consignado na Decisão de fl. 49, em que o Magistrado de Primeiro Grau ordenou a Citação pela via editalícia.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que foi efetuada apenas uma tentativa de citação da recorrente por AR (fl. 26v), e após, tão somente foi realizada consulta sobre seu endereço junto aos sistemas judiciais (fls. 31-34), que não indicaram endereço distinto. Sendo assim, considerando que a diligência que se seguiu foi a citação por edital, fato é que não houve "inúmeras tentativas" de citação; ademais, noto que o indivíduo apontado como recorrente, o Sr. Edinaldo Campista Santos, é pessoa estranha à lide, e também não corresponde à representante legal da associação apelante, a saber, a Sra. Raquel Cescon de Araujo Salgado Domingues (fl. 57).

Tais equívocos comprometem a lógica do raciocínio desenvolvido e evidenciam que a questão não foi examinada à luz das particularidades do caso concreto, reforçando a necessidade de integração do julgado.

Assim, corrigindo o erro material, passo a integrar ao julgado a análise correta do ponto omisso, o qual aprecio a seguir.

Como é cediço, a citação constitui ato processual de suma importância, pois é por meio dela que o réu é chamado a integrar a relação processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, a lei processual a reveste de uma série de formalidades, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato e de todos os que se lhe seguirem.

Nesse contexto, a citação por edital, por ser uma forma de citação ficta, possui caráter excepcional e somente deve ser admitida quando esgotados todos os meios razoáveis para a localização do réu.

O artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento da citação editalícia, e seu § 3º dispõe expressamente:

Art. 256. A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso dos autos, verifica-se que a citação por edital foi deferida de forma prematura.

Embora tenha havido uma tentativa de citação postal e a consulta a sistemas conveniados, tais diligências se mostraram insuficientes para caracterizar o esgotamento dos meios de localização. Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica,
era imprescindível que, antes de se recorrer à via editalícia, fossem realizadas tentativas de localização de seus sócios ou administradores
, para que a citação pudesse ser efetuada em suas pessoas.

Conforme se observa da consulta ao QSA (Quadro de Sócios e Administradores) juntada à fl. 57, era possível identificar a representante legal da associação apelante, Sra. Raquel Cescon de Araujo Salgado Domingues. Contudo,
não há nos autos qualquer evidência de que tenham sido realizadas diligências para encontrar seu endereço e, por meio dela, efetivar a citação da pessoa jurídica.

A omissão de tal diligência viola diretamente o que preconizam os artigos 242 e 248, § 2º, do Código de Processo Civil: o primeiro estabelece que a citação, embora pessoal, "
pode, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal
", enquanto o segundo valida a citação de pessoa jurídica quando o mandado é entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração. A conjugação desses dispositivos reforça a tese de que a tentativa de citação na pessoa do representante legal é uma diligência primordial e que precede a via editalícia, não sendo uma mera faculdade.

O esgotamento dos meios, portanto, não se satisfaz com a simples frustração da citação no endereço da sede da empresa, especialmente quando este se revela desatualizado; é dever do autor e do juízo empreender esforços para localizar os responsáveis legais pela pessoa jurídica.

No mesmo sentido já orientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não há imposição legal para busca de endereços em nome do sócio administrador da embargante, porquanto este não integra a relação jurídica e esta não se confunde com a de seu sócio. 1.1. Nesta via recursal, a curadoria especial de ausentes requer a reforma da sentença. Aduz que não foram esgotados os imprescindíveis mecanismos de localização da ré, na pessoa de seus sócios legais. Alega que há dois sócios na empresa que não foram citados. Por fim, narra que, havendo ainda meios que possam trazer a localização do citando, não há de se falar em citação por edital, sendo assim, devendo ser decretada a sua nulidade. 2. O art. 256, inc. II, do CPC expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3º que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. 2.1.
Dessa forma, a citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica,
é indispensável a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos que preceitua o § 2º do art. 248 do CPC.

2.2. A jurisprudência desta Corte entende que a citação editalícia é medida utilizada após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio. 2.3. Jurisprudência: “(...) 3.
Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia.
5.
In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo
(BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos. (...) (07080674320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 3/8/2020) . 3. Ademais, é possível a citação da pessoa jurídica na pessoa do seu representante legal, sem que isso importe no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. 3.1. No caso dos autos, não consta no feito a expedição de mandado de citação na pessoa da sócia da empresa ré, conforme afirma o apelante. 3.2.
Portanto, necessário reformar a sentença para decretar a nulidade da citação por edital da parte ré, eis que não esgotados os meios disponíveis para localizar a empresa requerida mediante consulta, em nome da sua sócia-administradora, nos sistemas informatizados conveniados ao juízo.
4. Apelo provido. (Acórdão 1678022, 0704161-71.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 07/04/2023.)

Também não destoam destas razões os demais Tribunais pátrios, pelo que ilustra-se (destaquei):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não há imposição legal para busca de endereços em nome do sócio administrador da embargante, porquanto este não integra a relação jurídica e esta não se confunde com a de seu sócio. 1.1. Nesta via recursal, a curadoria especial de ausentes requer a reforma da sentença. Aduz que não foram esgotados os imprescindíveis mecanismos de localização da ré, na pessoa de seus sócios legais. Alega que há dois sócios na empresa que não foram citados. Por fim, narra que, havendo ainda meios que possam trazer a localização do citando, não há de se falar em citação por edital, sendo assim, devendo ser decretada a sua nulidade. 2. O art. 256, inc. II, do CPC expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3º que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. 2.1. Dessa forma,
a citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é indispensável a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos que preceitua o § 2º do art. 248 do CPC.
2.2. A jurisprudência desta Corte entende que a citação editalícia é medida utilizada após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio. 2.3. Jurisprudência: “(...) 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 5. In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos. (...) (07080674320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 3/8/2020) . 3.
Ademais, é possível a citação da pessoa jurídica na pessoa do seu representante legal, sem que isso importe no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.
3.1.
No caso dos autos, não consta no feito a expedição de mandado de citação na pessoa da sócia da empresa ré, conforme afirma o apelante. 3.2. Portanto, necessário reformar a sentença para decretar a nulidade da citação por edital da parte ré, eis que
não esgotados os meios disponíveis para localizar a empresa requerida mediante consulta, em nome da sua sócia-administradora,
nos sistemas informatizados conveniados ao juízo.
4. Apelo provido. (TJDFT, Acórdão 1678022, 0704161-71.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 07/04/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ OU DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS E SÓCIOS ADMINISTRADORES. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. I - A citação por edital é uma das modalidades de citação ficta prevista no Código de Processo Civil, tratando-se de medida excepcional de integralização à lide da parte ré, devendo ser realizada quando configurada algumas das hipóteses dos incisos I a III, do art. 256, do CPC, sob pena de nulidade. II - Ante o não esgotamento das possibilidades de localização do endereço da parte ré, uma vez que o juiz de origem sequer aguardou o retorno dos ofícios enviados às operadoras de telefonia, deixou de consultar sistema conveniado disponível, além de não solicitar informações às concessionárias de serviço público, verifica-se que a citação por edital se deu de forma prematura, nos termos do art. 256, §3º, do CPC. III -
Embora a pessoa jurídica regularmente constituída apresente personalidade jurídica e capacidade processual distinta de seus sócios,
a sua citação por edital apenas será válida após exauridas as tentativas de localização do representante legal ou dos sócios administradores,
inclusive por meio de diligência em seus endereços residenciais e consultas aos sistemas conveniados disponibilizados ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.134423-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Sentença de improcedência. insurgência da embargante/executada, representada por curador especial.I. Caso em exame1. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução, afastando as alegações de nulidade da citação por edital e de excesso de execução, impondo, em razão disso, os ônus de sucumbência ao embargante/executado.II. Questão em discussão2. As questões em discussão são, em suma: (i) se pertinente na hipótese a citação por edital da pessoa jurídica executada, a partir das buscas e diligências realizadas para sua localização; e (ii) a possibilidade de análise do alegado excesso de execução.III. Razões de decidir3.
A citação por edital é medida excepcional e deve ser precedida de tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso.
Diligências e buscas realizadas apenas em relação à pessoa jurídica, sem nenhuma tentativa de busca de seu representante legal,
em observância ao que dispõe o art. 242 do CPC.
4. Excesso de execução. Análise prejudicada pela declaração de nulidade da citação por edital e dos atos posteriores.5. Ônus de sucumbência. Inversão.IV. Dispositivo e tese6. Apelação conhecida e provida, para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, invertendo o ônus de sucumbência. Tese de julgamento:

A citação por edital de pessoa jurídica deve ser precedida, também, de tentativas de citação de seu representante legal ou sócio administrador,
conforme o estabelecido no art. 242 do Código de Processo Civil.
_________Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 242, caput.Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível 0007367-27.2018.8.16.0001, Rel. Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 24.10.2022; TJPR, Apelação Cível 0024015-48.2019.8.16.0001, Rel. Desembargadora Lídia Matiko Maejima, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2022. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0000751-03.2024.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: DESEMBARGADOR IRAJA PIGATTO RIBEIRO - J. 28.07.2025)

Forçoso reconhecer, portanto, que a citação por edital foi realizada de forma açodada, sem o esgotamento das diligências cabíveis, configurando vício insanável que macula de nulidade todos os atos processuais subsequentes.

Dessa forma, o acolhimento dos presentes embargos resulta na alteração do resultado do julgamento da apelação, o que autoriza a concessão dos pretendidos efeitos infringentes.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão e corrigindo o erro material contido no acórdão de ID 11593966,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA VIDA NOVA e, por conseguinte,
ANULAR A SENTENÇA
de fls. 65/66, declarando a nulidade do processo a partir do ato que deferiu a citação por edital (fl. 31), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar